Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732261-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO D E S P A C H O Mandado de Segurança impetrado (em 07 de agosto de 2023) por Priscila Alves de Araújo, Samantha Saraiva Santos, Jeff Jefferson Weuller da Silva Alves, Mayrla de Maria Sales Albuquerque Pereira e Dyona Silva Vilela contra ato da Secretária da Saúde do Distrito Federal. Esse ato consiste na suspensão, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 0717407-83.2022.8.07.0018, da homologação do resultado dos candidatos surdos para o concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, posteriormente alterado pelos Editais no 36, no 44 e no 461. O certame, organizado pela Instituição Quadrix, destina vinte por cento das vagas aos candidatos com necessidades especiais, conforme item 10.1 do edital referente ao concurso. Os impetrantes esclarecem que as provas (objetiva e subjetiva) foram realizadas “integralmente em português, com a disponibilização de um intérprete de Libras para esclarecimento de dúvidas pontuais quanto ao significado de palavras especificamente questionadas pelos candidatos”, e que esse fato pode ter prejudicado “as pessoas surdas que tinham a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua, haja vista a ausência do uso de tecnologia assistiva adequada”. Por essa razão, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) teria ajuizado a Ação Civil Pública de no 0717407-83.2022.8.07.0018, em que postulou a “suspensão do concurso público até a aplicação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, bem como que fosse determinado ao DF a imediata obrigação de aplicar as provas objetiva e subjetiva do concurso em Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, colocando-os em igualdade de condições com os demais candidatos”. O pedido na ação civil pública foi julgado procedente, nos seguintes termos: [...] JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 142242951, limitando-se a suspensão do certame aos candidatos surdos, declarar a nulidade da aplicação das provas objetiva e subjetiva, aos candidatos surdos, para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 31 de 30 de junho de 2022, e determinar ao réu que promova a aplicação das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão de isenções legais e sem honorários advocatícios [...]. Os impetrantes entendem ser “correta a utilização da tecnologia assistiva para aqueles que necessitam”. No entanto, sustentam que essa situação não pode ferir a “esfera de direitos de candidatos com deficiência auditiva que não queiram ou não necessitam dessa tecnologia. Hipótese em que naturalmente deverão ser mantidas as notas obtidas na avaliação realizada em português”. Por isso, como eles (impetrantes) “possuem o português como primeira língua e não tiveram a acessibilidade cerceada pela falta de aplicação da prova em vídeo gravado em Libras”, argumentam que “caso sejam obrigados a realizar a prova dessa forma, poderão ser prejudicados por uma decisão que teve como escopo retirar a injustiça causada pela falta de acessibilidade e garantia de tecnologia assistiva para todos aqueles que necessitaram e não conseguiram”. Acrescentam que “não podem ser obrigados a utilizar uma tecnologia assistiva que não os beneficia, nem são obrigados à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, como explicita o Art. 4o, § 2o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146, de 6 de julho de 2015). Nessa linha de raciocínio, articulam que “a pessoa com deficiência auditiva TEM O DIREITO de realizar a prova do concurso em Libras, portanto, não há o dever, nem obrigatoriedade desses candidatos em realizar a prova dessa forma, razão pela qual devem ter o resultado final homologado, como tiveram os outros candidatos não inseridos nas cotas para pessoas com deficiência ou mesmo aquele foram inseridos, mas não necessitam de tecnologia assistiva”. E aduzem que não sem razão “o próprio MPDFT, por meio do ID 161212556 da ACP, solicitou ao juízo de origem que se mantivesse as notas dos candidatos que não possuíam interesse em realizar a prova por meio de libras, por consequência lógica do pedido”. Informam que, a despeito desse pedido do MPDFT, foi publicado o Edital n. 40 de 26 de julho de 2023 (DODF n. 141, de 27 de julho de 2023), referente à homologação do resultado do certame, o qual consignou que “o resultado dos candidatos surdos está suspenso em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo judicial no 0717407-83.2022.8.07.0018 (2022.01.048482), ficando a classificação destes candidatos com caráter provisório”. No mais, afirmam que “na ACP no 0717407- 83.2022.8.07.0018 não mais se discute as diferenças existentes dentro do grupo de todos os candidatos com deficiência auditiva, haja vista a existência de sentença procedente e recurso apenas da parte ré, razão pela qual não se aplicam as exceções presentes no Art. 5o da Lei no 12.016/2009 supracitada”, razão pela qual “não restou alternativa que não a impetração do presente mandamus”. Postulam, em liminar, “a expedição do competente ofício, determinando que os candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras, tenham processamento regular com o resultado já alcançado no concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, sem obrigatoriedade de reaplicação das provas em vídeo para o Impetrantes, garantindo-lhes o direito a isonomia na homologação do resultado”. No mérito, pedem a concessão da ordem, “para obrigar o impetrado a manter o regular processamento do concurso aos candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras, garantido o resultado já alcançado no concurso público”. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão da liminar foi indeferida por este Relator, em 07 de agosto de 2023 (data da distribuição). Em 21 de agosto de 2023, o Distrito Federal peticionou a redistribuição do processo à e. 4a Turma Cível, em razão da “inegável conexão com a ACP 071407-83.2023.8.07.0018, no bojo da qual foi interposto o AGI 0741852-25.2022.8.07.0000, tendo por relator sua Excelência o eminente Des Fernando Habibe (prevento)”, sendo que “nos autos da ação coletiva em tela, foi lavrada sentença e, em face desta, o ente público ingressou com pedido de efeito suspensivo à Apelação, já distribuído ao eminente relator sob o no 0732972-10.2023.8.07.0000” (id 20310713). Os impetrantes manifestaram concordância à redistribuição, em 28 de agosto de 2023 (id 50591744). A autoridade apontada como coatora prestou as informações, em 30 de agosto de 2023 (id 50737228). Em 11 de setembro de 2023, a e. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no sentido de redistribuição do mandado de segurança à e. 4a Turma Cível, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Ato contínuo, este Juízo declinou da competência, nos seguintes termos: O DISTRITO FEDERAL pede a redistribuição do mandado de segurança à 4a Turma Cível, por guardar conexão com a ACP 071407-83.2023.8.07.0018, bem como com o AGI 0741852-25.2022.8.07.0000 interposto naqueles autos, tendo por relator o Des. Fernando Habibe (prevento, conforme art. 81, §1o, RITJDFT). Os impetrantes manifestaram anuência ao pedido do ente federativo (id 50591744). O Ministério Público oficiou pelo declínio da competência, para se evitar decisões conflitantes (id 51171713). No contexto processual, hei por bem determinar a redistribuição do mandado de segurança ao gabinete do e. Des. Fernando Habibe, em razão da prevenção e para evitar possíveis decisões conflitantes, sem prejuízo de posterior compensação. Redistribua-se, com nossas homenagens. Em 12 de setembro de 2023, o processo foi distribuído ao e. Relator Fernando Antônio Habibe Pereira. Em 15 de setembro de 2023, o Distrito Federal peticionou “a extinção do mandado de segurança sem exame do mérito, com base na decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação do ente público”, sendo que a “determinação de realização de nova prova não mais subsiste”. No mérito, pediu a denegação da segurança (id 51367039). A e. Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança, em 07 de novembro de 2023. Em 30 de novembro de 2023, o e. Des. Relator Fernando Habibe suscitou conflito negativo de competência, sob os seguintes fundamentos (id 54011755): Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Sra. Secretária de Educação do DF. Inicialmente distribuído à 2a Câmara Cível, foi indeferida a liminar (id 49876338) e intimada a autoridade coatora para informações (Lei 12.016/09, art. 7°, I). O Distrito Federal, com fundamento no RITJDFT 81, § 1°, requereu a redistribuição a este suscitante, por suposta conexão com o agravo de instrumento 0741852-25.2022.8.07.0000, interposto contra decisão oriunda da ação civil pública 0717407-83.2023.8.07.0018 que, sentenciada, também teve requerimento de efeito suspensivo à apelação que interpôs, distribuída à 4a Turma Cível (0732972-10.2023.8.07.0000). Intimados, os impetrantes não se opuseram à redistribuição por suposta prevenção da 4a Turma Cível (id 50591744). A Procuradoria de Justiça oficiou pela redistribuição, a fim de evitar decisões conflitantes – CPC 55, §1° (id 51171713). O eminente relator da demanda na 2a Câmara Cível determinou a redistribuição, em razão da prevenção e para evitar decisões conflitantes (id 51177705). 2. Com a devida vênia, conexão e continência modificam apenas competência relativa (CPC 54). No caso, trata-se de competências absolutas. A distribuição inicial do writ observou o que consta do RITJDFT 21, II, atualizado pela Emenda Regimental 28/2023: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...). II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Essa competência da Câmara é absoluta, ratione personae – Secretária de Educação. Por outro lado, nos termos do RITJDFT 26 e 28, as Turmas Cíveis não têm competência para o julgamento de mandado de segurança. A elas compete julgar as matérias – portanto, competência também absoluta – especificadas nesses dispositivos legais: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) Art. 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar: I - os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; II - as medidas e os processos incidentes; III - o agravo interno contra decisão do relator; IV - a restauração de autos; V - os incidentes de execução que lhes forem submetidos. Observe-se que a prevenção ocorre, primeiramente, entre Órgãos colegiados e, depois, entre os Desembargadores integrantes do Órgão prevento. Peço vênia para trazer à colação precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo interno no AGI - Prevenção - Perda superveniente do interesse. 1. No Tribunal, a prevenção é aferida, primeiramente, em relação aos órgãos colegiados e, depois, ao desembargador integrante do órgão prevento. Assim, a relatoria de conflito de competência não torna o relator prevento para agravo de instrumento, pois aquele é da competência de uma das Câmaras Cíveis, enquanto este compete às Turmas Cíveis. 2. A modificação da decisão agravada pelo Juízo a quo, coincidente com a pretensão recursal - liberação de bens - acarretou a perda superveniente do interesse, prejudicando o agravo de instrumento. 3. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, inclusive de ordem pública, não apreciada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. (4a T. Cível, ac. 1.368.064, julgado em 2021). Logo, não cabe cogitar de prevenção da 4a Turma Cível, absolutamente incompetente, como as outras sete, para julgar mandado de segurança seja qual for a autoridade impetrada, muito menos quando se tratar de Secretária de Estado, autoridade sujeita à competência das Câmaras Cíveis. 3. Posto isso, suscito conflito negativo de competência, nos termos do RITJDFT 13, I, “f”, apontando a competência absoluta da 2a Câmara Cível, ex vi do RITJDFT 21, II. À Secretaria para instruir o conflito com cópia integral dos presentes autos, remetendo-os, em seguida, ao egrégio Conselho Especial. Intimem-se. O conflito de competência foi admitido pela e. Relatora Desa. Ana Cantarino (Conselho Especial), em 19 de dezembro de 2023, ocasião em que foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id 54690359). Em 06 de maio de 2024, foi juntado aos autos o acórdão prolatado nos autos do conflito de competência, em que o e. Conselho Especial reconheceu a competência do Juízo suscitado (2a Câmara Cível) para processamento da mandado de segurança. Em cumprimento à decisão do Conselho Especial, em 02 de agosto de 2024, o e. Juízo da e. 4a Turma Cível determinou a redistribuição do processo à 2a Câmara Cível (id 62441110). Em 07 de agosto de 2024, os autos vieram conclusos a este Relator. É o relato. Preliminarmente, tendo em vista o provimento da apelação do Distrito Federal nos autos do processo 0717407-83.2022 (reconhecida a inexistência de nulidade na aplicação das provas e, via de consequência, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do MPDFT - acórdão n. 1853314), intimem-se os impetrantes para informar se remanesce o interesse no julgamento do presente mandado de segurança, sob pena de reconhecimento da superveniente perda do objeto. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à e. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator